Tribunal: STF
Processo: HC 182708
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Decisão que concedeu a ordem para determinar o restabelecimento da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. 4. Valoração negativa dos maus antecedentes. Período depurador. Jurisprudência pacífica da Segunda Turma e controversa da Primeira. 5. Agravo improvido.